Tribunal: TJMT
Processo: 1013431-95.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013431-95.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KLEBER SOLERA - CPF: 027.905.049-62 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013431-95.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

KLEBER SOLERA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – LEI REVOGADA EM 23/11/2012 – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – VALORES AGREGADOS DO ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DEVEM SER CONSIDERADOS NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA

O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado em face da sentença que julgou improcedente a ação fundamentando na prescrição do direito.

A recorrente pugna que seja reconhecida a aplicação já do índice acumulado em 02% a partir de 01/01/2002, trazendo ainda considerações acerca da não ocorrência da prescrição do direito de fundo. Requer ainda a incorporação ao seu vencimento no montante de 24%, levando-o até a aposentadoria.

Em contrarrazões o Município requereu o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A sentença merece ser reformada, pois entendeu que o direito da recorrente estava prescrito, tendo em vista a revogação da lei em 23/11/2012 e a ação foi proposta em 24/10/2019.

Entendo que a pretensão relativa ao fundo de direito
não sofre a prescrição, na via de incorporação ao vencimento, de onde a prescrição teria apenas em relação AOS EFEITOS FINANCEIROS
, não glosando da autora a contagem do percentual ano a ano até a data limite da prescrição e a partir do momento em que se implantar, deve ser implantado no índice acumulado no período já decorrido, sendo que uma coisa são os efeitos financeiros pretéritos e outra coisa são os efeitos financeiros posteriores, como se registra neste momento.

A questão aqui a ser solucionada é se o início da contagem dos 2% ao ano será a partir da data fixada na sentença ou se esta pode ser em momento anterior.

Entendo que o fundo de direito cumulativo ao longo dos anos este não se perde e não há que se falar em prescrição quinquenária, como reconhecido na sentença, de onde, deve sim se considerado todo o período aquisitivo e no momento da implantação ser aplicado o percentual devidamente acumulado, sob pena de continuar o Município de Sinop a se enriquecer de forma ilícita.

E assim o fazendo, tem-se que o percentual por cada ano trabalhado é de 2% em relação ao adicional de antiguidade e merecimento, nos moldes do delimitado pelo artigo 8º, I da Lei 663/01 que alterou a redação do artigo 17, § 6º, I da Lei 568/99, alcançando-se desde 2007 até 2012 o percentual
acumulado de 10%, sendo que, no momento da implantação, deverá ser implantado este índice de imediato.

Tendo em vista que, a ação foi aviada em data de 24/10/2019, retroagindo aos 05 anos anteriores, nos moldes do Decreto 20.910/32, então a aplicação dos efeitos financeiros pretendidos deve ser a partir da data de 24/10/2014.

Tal questão já foi devidamente enfrentada ainda pelo TJMT no Reexame Necessário 24828/2018, julgado em data de 03/12/2018, tendo como relatora a Desembargadora Maria Erotides Kneip, na 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

Outro ponto que deve ser observado é que, esta ação protraiu no tempo, de onde, ainda no curso da mesma outros percentuais cumulativos vieram a ocorrer, de onde, é inafastável a omissão de tal ponto, sendo, em verdade uma consequência, no caso de prestações de trato sucessivo, cabendo a devida atualização ano a ano em relação ao percentual de 2%, em favor do autor
, anotando que este direito deverá ser considerado até o momento da edição da LEI MUNICIPAL 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA LEI 568/99, ENCERRANDO-SE NESTE MOMENTO QUALQUER PRETENSÃO DA AUTORA.

Em relação ao índice de atualização de valores, visto que a dívida pretérita é uma dívida não tributária, aplicando-se o que
foi decidido no tema, devendo ser feita pelo IPCA-E a partir de cada data de pagamento não feito dos valores mensais, com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida.

Vejamos o entendimento do STF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (STF - RG RE: 870947 SE - SERGIPE 0003286-92.2014.4.05.9999, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/04/2015, Data de Publicação: DJe-077 27-04-2015)”

Este julgamento se consolidou no TEMA 810 do STF, senão vejamos:

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da Lei 568/99, com as alterações feitas pela Lei 663/2001,
já com PERCENTUAL ACUMULADO DE 10% na data de 01/01/2012 (2% a cada ano agregado), de onde, por direito superveniente, os demais percentuais de 2% ao ano, também deverão incidir, de onde os valores em atraso deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de pagamento mês a mês, com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU A LEI 568/99, ENCERRANDO O DIREITO ATÉ ENTÃO GARANTIDO;

Diante do resultado do julgamento do recurso da parte autora, com o acolhimento parcial do pleito,
deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021